Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706613-52.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: LUIZ PAULO DE SOUZA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PREVIC, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&amp;F BOVESPA, SELIC. MESMA BASE DE DADOS DO SISBAJUD. MEDIDA INEFICAZ. 1. Em sede de execução, é fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. 2. O SISBAJUD utiliza de toda a base de dados instituições com funcionamento autorizado pelo Banco Central abrangidas como as que realizam transações de valores mobiliários (CVM e bolsa de valores), seguros e previdência complementar (SUSEP, CNSEG e PREVIC), títulos públicos (SELIC) e privados. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773, todos do CPC, alegando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, a situação dos autos permite a adoção de medidas coercitivas atípicas para a busca do crédito, em observância ao princípio da efetividade do procedimento executivo. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSP, do STJ e do TJRJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Assim, em regra, todos os eventuais valores depositados em instituições financeiras em nome do executado/agravado são detectados pelas pesquisas no SISBAJUD já realizada (ID. 225534997 do processo referência), denotando-se a ineficácia da medida ora pretendida. (ID 73835545). E, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017